Tribunal: TCU
Processo: 027.843/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11363/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e em dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 027.843/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Randson Oliveira Almeida (XXX.466.352-XX); Terra Firme Construções Ltda (04.961.362/0001-08) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marechal Taumaturgo - AC 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.